Tribunal: TJMT
Processo: 1011299-71.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011299-71.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), SAULO ADRIANO GARCIA NEVES - CPF: 022.361.379-74 (EMBARGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM - CPF: 411.356.101-00 (EMBARGANTE), GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (EMBARGANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (EMBARGANTE), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (EMBARGADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (EMBARGADO), SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM - CPF: 411.356.101-00 (EMBARGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), EDSON KOHL JUNIOR - CPF: 011.659.031-99 (ADVOGADO), EMANUELLE CATHERINE DA FONSECA CANEPPELE - CPF: 047.957.961-06 (ADVOGADO), SAULO ADRIANO GARCIA NEVES - CPF: 022.361.379-74 (EMBARGANTE), GUILHERME LINARES NOLASCO - CPF: 137.197.128-50 (EMBARGANTE), FABIO COSTA SANTOS - CPF: 049.691.721-88 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OMISSÃO NA POSSE – CONTRADIÇÕES/OMISSÕES – VÍCIOS INEXISTENTES - RECURSO REJEITADO.

Mesmo para
fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM, GUILHERME LINARES NOLASCO e por SAULO ADRIANO GARCIA NEVES,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por
SAULO ADRIANO GARCIA NEVES.

A Embargante SEBASTIANA defende contradição interna, no que tange a falta de correspondência entre a ementa e os fundamentos com o resultado julgamento, existindo nitidamente proposições inconciliáveis.

Requer o reconhecimento da contradição interna, preservando-se a posse do imóvel no estado em que se encontra, recomendando ainda a dilação de provas, ante a ausência de demonstração de ocupação injusta na integralidade da área.

Argumenta ainda que ao acolher o pedido alternativo, extrapolou o efeito devolutivo do recurso, o que já havia sido declarado pelo Relator.

Por fim, a terceira contradição diz respeito a ocupação justa da Embargante.

Requer sejam sanadas as contradições apontadas.

Contrarrazões pelo desprovimento.

O Embargante GUILHERME, defende contradição interna ao argumento de que inovação na fase recursal, decisão anterior que declarou a inovação do pedido alternativo e que “
embora as diversas contradições apontadas, o v. Acórdão reconheceu a legitimidade da ocupação do Embargante sobre toda a área, quando descreveu o seguinte: “No caso, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, pelo menos por ora, de que não há falar em posse injusta, relativamente a área total. Em outros termos, se não há posse injusta sobre a área total, foi constituído que a ocupação é inteiramente legítima, portanto, o que leva ao indeferimento da pretensão de imissão formulada pelo Embargado. ”.

Requer o acolhimento dos Embargos, eliminando-se as contradições.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Já o Embargante SAULO, aduz que há no processo em geral infundadas tentativas de invenção de provas; que as partes não conseguiram sequer comprovar a legitimidade de Sebastiana no processo e insistem em confirmar que ela vendeu a posse do bem para terceiro.

Aponta que as partes alegam posse mansa e pacífica na tentativa de conseguir usucapião em de fato propor uma ação e não possuem comprovação alguma da referida posse além de papéis assinados por pessoas sem relação alguma com a situação.

Complementa
“considerando a falta de provas de que Sebastiana Bonfim algum dia exerceu a posse no local, não há como considerar que o documento de cessão de posse para Guilherme Nolasco seja válido, já que frutos de uma notável simulação. ”.

Requer a manutenção da posse já deferida na decisão embargada, e, ao mesmo tempo, a admissão dos presentes embargos, sendo julgados procedentes com efeitos infringentes determinando a concessão da posse na totalidade da área e não admissão de Guilherme Nolasco no feito
.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM, GUILHERME LINARES NOLASCO e por SAULO ADRIANO GARCIA NEVES,
contra acordão sob minha Relatoria que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso interposto por
SAULO ADRIANO GARCIA NEVES.

A
ementa é a seguinte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA POSSE INJUSTA NA INTEGRALIDADE DA AREA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERSERVAÇÃO DA POSSE NOE ESTADO QUE SE ENCONTRA ATÉ PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – - PEDIDO ALTERNATIVO – CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO E ESTADO DE ABANDONO, REGISTRADO POR ATO NOTARIAL – IMISSÃO NO RESTANTE DA AREA – ACOLHIMENTO - HABILITAÇÃO DE TERCEIRO QUE ADQUIRIU A POSSE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ausência de demonstração da posse injusta para fins de imissão a posse e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, recomenda preservar a situação fática, tal como se apresenta, até que se colham mais elementos nos autos. Todavia, havendo excedente, sem comprovação de justo título e constatação, registrado por ata notarial do estado de abandono, é possível a imissão do proprietário.

O adquirente dos direitos possessórios que possa vir a ser diretamente afetado pelo resultado da ação de imissão na posse deve ser autorizada sua intervenção na qualidade de assistente litisconsorcial, para a defesa de seus direitos.”.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Embora os Embargantes, Sebastiana e Guilherme tentem emplacar contradições “internas”, é certo que extraem trechos isolados do acordão para tanto, contudo, as decisões judiciais devem ser interpretadas a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé, consoante prescreve o § 3o do art. 489 do CPC.

No caso conforme se extrai do acordão, não restou reconhecida a posse injusta
relativamente a área total;
que não há falar em posse injusta vinculada a Escritura de Direitos de Posse e Benfeitorias; não identificou desacerto na decisão agravada relativamente a imissão da posse na área total; reconheceu como razoável o pedido quanto ao restante da área, pois desprovida de justo título.

Vejamos:

“A ação de imissão de posse é a ação petitória a ser utilizada pelo proprietário, com a finalidade de haver a respectiva posse.

Dispõe o art. 1.228 do Código Civil que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Nesse sentido, a ação de imissão de posse tem a finalidade de permitir àquele que detém a posse jurídica ou de direito exercer a posse de fato sobre a coisa, possuindo como requisitos a existência de título idôneo de propriedade e o fato do proprietário não haver gozado ou fruído da posse, além da posse injusta do réu.

No caso, compartilho do entendimento do magistrado “a quo”, pelo menos por ora, de que não há falar em posse injusta, relativamente a área total.

No caso há indícios fortes de posse da área desde o ano de 2.003, a que alude a Escritura de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias.

Foi juntada a Escritura de Cessão de Direito de Posse e Benfeitorias de 2.003, a certidão de óbito do Sr. Antônio Otaviano, bem como o contrato de União Estável assinado em 01 de março de 2.018, com firma reconhecida e assinado por duas testemunhas. Também existe Requerimento de Legitimação de posse junto o INTERMAT, protocolado em 2.012.

A respeito da Escritura de Cessão de Direito de Posse e Benfeitorias e alegação de que a agravada pode não ser a companheira do falecido, tem-se que o instrumento foi assinado também por Elisangela Telma Otaviano e Antônio Otaviano Filho, que, por óbvio são herdeiros do falecido, Antônio Otaviano.

“O SR. ANTÔNIO OTAVIANO, inscrito no cpf. (...) e sua companheira, SRa. SEBASTIANA GERTRUDES BONFIM, já qualificada, exercem a posse na área objeto do presente contrato desde o ano de 1.992 (há cerca de 30 anos) com animus domini, servindo o imóvel de moradia habitual de sua família, compreendida por sua convivente e filhos, ora herdeiros e CEDENTES.

“Com o falecimento do Sr. ANTÔNIO OTAVIANO no dia 19/01/2021, a posse continuou a ser exercida pela SRA. SEBASTIANA GERTUDRES BONFIM e os herdeiros, ora CEDENTES”.

Portanto, não pairam dúvidas quanto a união estável, pelas as provas já demonstradas.

Ainda, existiu uma ação n. 1000903-05.2018.8.11.0002, na qual o falecido já defendia sua posse, desde 2.002/2003 junto ao Banco Sistema S.A., pugnando pela suspensão de leilão, contudo, sem êxito, vindo o processo a ser extinto por desistência. Aliás, a petição de desistência protocolada pelo advogado se deu em momento posterior ao seu falecimento.

Nesse cenário, conquanto não se possa negar algumas inconsistências, que certamente serão resolvidas no curso do processo, não há como reconhecer a prova injusta, relativamente a posse vinculada a Escritura de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias (id. 172134185).

Ainda, duas outras ponderações são necessárias.

Em casos como os tais, venho adotando o entendimento de que, somente quando verificada a decisão teratológica, contrária à lei ou à evidente prova dos autos é possível rever a decisão concessão ou não da antecipação da tutela; também, porque é aplicável, a espécie, o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem permitindo dispor de fartos elementos aptos a formar sua convicção.

Nesse cenário, não identifico desacerto na decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela relativamente a imissão na área na integralidade.

Todavia, tenho como razoável e pertinente o acolhimento do pedido alternativo, relativamente ao restante da área.

Isso porque a alegada posse do restante da área não pode ser considerada, a princípio, justa, eis que desprovida de justo título; também porque segundo se verifica da ata notarial com a juntada de fotografias, o imóvel matrícula n. 5300 está abandonado há muito tempo.

Veja-se que, ainda que ata notarial, não substitua, de forma adequada, a coleta de provas em juízo, é certo que ela possui força probante e fé pública, nos termos dos artigos 384 e 405, ambos do CPC, ainda mais no momento processual que se encontra os autos, em seu nascedouro. ”.

Como se vê, a fundamentação favorável aos Embargantes remete ao pleito de imissão na totalidade da área, mas, quanto ao remanescente, o acordão segue adiante, com outra fundamentação. E, por esta razão é que a emenda registra: “A ausência de demonstração da posse injusta para fins de imissão a posse e de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, recomenda preservar a situação fática, tal como se apresenta, até que se colham mais elementos nos autos. Todavia, havendo excedente, sem comprovação de justo título e constatação, registrado por ata notarial do estado de abandono, é possível a imissão do proprietário.”.

No que tange a contradição “interna” com a decisão liminar, além de não se tratar de contradição interna para fins de Embargos de Declaração é certo que a decisão liminar é proferida em sede de cognição sumária não exauriente. No caso do agravo de instrumento, somente no mérito, após estudo aprofundado das teses de ambas as partes é que o colegiado profere decisão apta a gerar coisa julgada.

Ademais, a questão foi devidamente explicada no acordão de que o pedido menor (imissão em parte da área) está inserido no pedido principal, objeto da decisão agravada (imissão total na área); vejamos:

“Calha registrar ainda que, conquanto na origem não haja pedido expresso quanto a imissão da posse no restante da área, é certo que prevalece no Direito a máxima In eo quod plus est semper inest et minus: “Quem pode o mais, pode o menos” ou seja, literalmente aquele a quem se permite o mais, não deve-se negar o menos (sintetizado pelo brocardo: quem pode o mais pode o menos).

Nesse cenário, suscitando a parte o mais (imissão total na área), não se pode negar o menos (parte da área), quando verificado o preenchimento dos requisitos para tanto; a propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DO 1o EMBARGANTE, DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DO 2o EMBARGANTE, DE CONTRADIÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Inexistência de qualquer das hipóteses presentes no artigo 1022, do CPC. Alegações do 1o embargante que não merecem prosperar, posto que a preclusão da faculdade de discutir a questão da gratuidade de justiça, que não se opera, caso haja comprovação futura de alteração na situação econômica da empresa. Alegações do 2o embargante que não merecem prosperar. Acórdão que não deferiu prestação diversa da requerida, mas tão somente menor. Princípio do livre convencimento motivado. Prevalece no direito a máxima "quem pode o mais, pode o menos". Infringência que não se adequa como efeito destes embargos de declaração. Impossibilidade de reexame da matéria já discutida. Prequestionamento. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.” (TJ-RJ - AI: 00096994920198190000, Relator: Des(a). NILZA BITAR, Data de Julgamento: 29/05/2019, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL) destaquei”.

No que tange aos Embargos de Declaração movido por Saulo, sequer comporta acolhimento pela ofensa a dialeticidade; no entanto, ainda que superado, se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Ademais, o julgador não está obrigado a manifestar expressamente aceca de todos os pontos invocados pelas partes e dispositivos legais suscitados, quando mencionadas razões suficientes para o julgamento da questão.

Por fim, advirto às partes quanto a possibilidade de aplicação de multa em caso de novo recurso meramente protelatório e nítida pretensão de reforma do julgado, cabendo a parte não satisfeita com o resultado do julgamento interpor o recurso cabível buscando sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023